Tribunal: TCU
Processo: 021.989/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Representação acerca de suposto descumprimento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal quando da edição da Medida Provisória 1.255/2024, que autorizou a concessão de quotas diferenciadas de depreciação acelerada para navios-tanque novos produzidos no Brasil destinados ao ativo imobilizado e empregados exclusivamente em atividade de cabotagem de petróleo e seus derivados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possível irregularidade concernente no descumprimento das regras da Lei Complementar 101/2000 quando da edição da Medida Provisória 1.255, de 26/8/2024 (MP 1.255/2024), que permite que empresas que realizam navegação de cabotagem, com o transporte de petróleo e derivados, comprem navios-tanque novos construídos no Brasil e depreciem esse investimento de forma mais rápida, com a consequente redução no pagamento de impostos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 103 da Resolução-TCU 259/2014, 4o e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente; 9.2. dar ciência ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República de que: 9.2.1. a criação ou ampliação de benefícios de natureza tributária com efeitos fiscais postergados para exercícios financeiros futuros, sem adequada comprovação de sua compatibilidade com o objetivo da sustentabilidade intertemporal das contas públicas, caracteriza ofensa aos princípios da responsabilidade fiscal constantes do § 1o do art. 1o da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e do § 2o do art. 1o da Lei Complementar 200/2023; 9.2.2. a ausência de memória de cálculo com grau de detalhamento suficiente para evidenciar as premissas e a consistência das estimativas do impacto fiscal dos benefícios tributários caracteriza descumprimento do § 1o do art. 132 da Lei 14.791/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024); 9.2.3. a ausência de estimativa anualizada dos impactos orçamentário-financeiros decorrentes da concessão ou ampliação de benefícios tributários caracteriza inobservância ao caput do art. 14 da LRF; 9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços que, no prazo de noventa dias, estabeleça objetivos, indicadores e metas que permitam o acompanhamento e a avaliação dos benefícios tributários instituídos pelas Medidas Provisórias 1.255/2024 e 1.315/2025, em conformidade com o disposto no art. 142, inciso II e § 1o, da Lei 14.791/2023 (LDO 2024); 9.5. comunicar esta decisão ao representante, aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, de Minas e Energia e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.6. arquivar o presente processo.